Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE CIMITARRA, HIPOPLASIA PULMONAR DIREITA, DEXTROCARDIA E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR. INCONTROVÉRSIA. PROCEDIMENTO FOMENTADO PELA OPERADORA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESSUPOSTOS E NECESSIDADE PRESENTES. ACOMPANHAMENTO MÉDICO OU SUPORTE MECÂNICO. NECESSIDADE PREMENTE. ASSISTÊNCIA FOMENTADA PELA OPERADORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. NUTRIÇÃO, ENFERMAGEM, PEDIATRIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGIA (MÉTODO ABA). TRATAMENTO PELO METODOLOGIA ABA. COBERTURA. ASSEGURAÇÃO. PARECER TÉCNICO no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 DA ANS. OPERADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AVIAR O RECURSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).

2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante e/ou dependente como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde inscreve-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).

3. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, sendo a cobertura de tratamento nessa modalidade concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar.

4. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual pertinente ao correlato plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social.

5. De acordo com o Parecer Técnico no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, a escolha do método terapêutico a ser utilizado no tratamento do paciente portador de Transtorno do Desenvolvimento Global é da responsabilidade do profissional que o assiste, permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, daí defluindo a necessidade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente portador da situação clínica, inclusive com a observância do método ABA, independentemente da modalidade indicada, que deve ser escolhida pelo profissional que atendê-lo, mediante observância daqueles inseridos em sua rede credenciada, desde que compreendido nas coberturas contratadas e/ou estabelecidas como obrigatórias.

6. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81).

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.